Tribunal: TJSP
Processo: 1007714-74.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação Cível. Ação de reparação de danos materiais e morais e lucros cessantes. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Acidente incontroverso. Prescrição. Matéria decidida incidentalmente, sem interposição de recurso. Preclusão. Responsabilidade civil do transportador. Culpa exclusiva de terceiro não caracterizada. Autora que passou por inúmeras cirurgias, teve redução óssea

Ementa:
Apelação Cível. Ação de reparação de danos materiais e morais e lucros cessantes. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Acidente incontroverso. Prescrição. Matéria decidida incidentalmente, sem interposição de recurso. Preclusão. Responsabilidade civil do transportador. Culpa exclusiva de terceiro não caracterizada. Autora que passou por inúmeras cirurgias, teve redução óssea significativa e perda da capacidade laboral. Dano moral caracterizado. Quantum arbitrado que deve ser mantido. Razoabilidade e proporcionalidade. Dano estético que não se resume a mera cicatriz, mas encurtamento ósseo significativo. Manutenção da condenação. Valor arbitrado que deve ser mantido. Indenização por danos materiais. Gastos havidos com o tratamento não demonstrados em juízo. Impossibilidade de condenação em abstrato. Notas e recibos que se mostram em parte ilegíveis e sem que tivesse havido correlação entre as despesas e o tratamento médico. Lucros cessantes. Inocorrência. Autora que trabalhava por conta própria e com o trabalho auferia renda mensal, parcialmente substituída com o aluguel do salão. Pensão vitalícia. Perda da capacidade laborativa e para atividades habituais. Valor mantido em um salário-mínimo. Sentença reformada em parte. Sucumbência majoritária da ré. Ônus sucumbenciais mantidos. Art. 86, parágrafo único, do CPC. Recurso parcialmente provido, nos termos da fundamentação.